Tribunal: STJ
Processo: 1507122-92.2021.8.26.0506
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2832516 - SP(2025/0009938-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: CAIO GABRIEL RODRIGUES MOREIRA
ADVOGADO
: BENITON TEIXEIRA - SP271692
AGRAVANTE
: CAIQUE DANIEL RODRIGUES MOREIRA
AGRAVANTE
: CARLOS RAFAEL RODRIGUES MOREIRA
ADVOGADO
: BENITON TEIXEIRA - SP271692
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JORGE EDUARDO DE SOUZA FERREIRA
ADVOGADO
: CARLOS ROGÉRIO PINTO BRASIL - GO034714
INTERES.
: MOISE ARAUJO NUNES
INTERES.
: MURILO CESAR FURQUINI
INTERES.
: PAULO HENRIQUE CLAGNAN
INTERES.
: THIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JESSICA GABRIELLE RODRIGUES DE SOUZA
ADVOGADO
: CÉSAR AUGUSTO MOREIRA - SP129373
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
Documento eletrônico VDA56299436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2026 13:53:36
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: 77b332e9-8f0d-4d5f-bf5c-2ae1eba0980c

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
22/04/2026
28/04/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
Documento eletrônico VDA56299436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2026 13:53:36
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: 77b332e9-8f0d-4d5f-bf5c-2ae1eba0980c

LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA56299436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2026 13:53:36
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: 77b332e9-8f0d-4d5f-bf5c-2ae1eba0980c

AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2832516 - SP(2025/0009938-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: CAIO GABRIEL RODRIGUES MOREIRA
ADVOGADO
: BENITON TEIXEIRA - SP271692
AGRAVANTE
: CAIQUE DANIEL RODRIGUES MOREIRA
AGRAVANTE
: CARLOS RAFAEL RODRIGUES MOREIRA
ADVOGADO
: BENITON TEIXEIRA - SP271692
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JORGE EDUARDO DE SOUZA FERREIRA
ADVOGADO
: CARLOS ROGÉRIO PINTO BRASIL - GO034714
INTERES.
: MOISE ARAUJO NUNES
INTERES.
: MURILO CESAR FURQUINI
INTERES.
: PAULO HENRIQUE CLAGNAN
INTERES.
: THIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JESSICA GABRIELLE RODRIGUES DE SOUZA
ADVOGADO
: CÉSAR AUGUSTO MOREIRA - SP129373
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55993770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:25:05
Código de Controle do Documento: ad4e7933-3c6a-425e-b9ed-24035b4d1675

2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 6.994):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
I,
,
ART. 1.030,
A
DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
Os agravantes defendem a necessidade de reconsideração da
decisão agravada por suposta aplicação restritiva e inadequada dos Temas n.
181 e 339 do STF, alegando que a controvérsia envolveria violação direta a
direitos fundamentais e ilegalidades em interceptações telefônicas.
Documento eletrônico VDA55993770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:25:05
Código de Controle do Documento: ad4e7933-3c6a-425e-b9ed-24035b4d1675

Sustentam insuficiência de fundamentação e violação do
IX,
art. 93,
da Constituição Federal, porque a decisão teria se limitado a aplicar óbices
processuais padronizados, sem examinar o conteúdo das teses constitucionais.
Apontam a ilicitude das interceptações telefônicas e das sucessivas
prorrogações, argumentando que teriam sido deferidas sem fundamentação
concreta,
sem
demonstração
de
imprescindibilidade,
com
decisões
padronizadas e sem individualização, inclusive com investigados não
identificados.
Assinalam quebra do princípio da isonomia e omissão quanto à
extensão da redução de pena, pois o STJ teria readequado a dosimetria de
corréus em idêntica situação fático-jurídica, sem estender o benefício a todos.
Requerem o provimento do agravo para que o recurso extraordinário
seja admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2.
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Documento eletrônico VDA55993770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:25:05
Código de Controle do Documento: ad4e7933-3c6a-425e-b9ed-24035b4d1675

Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls.6.814-6.815):
A despeito das ponderações defensivas, não vejo como alterar a
decisão para conhecer do agravo em recurso especial.
Consoante enunciado da Súmula n. 182 desta Corte Superior,
"É inviável o agravo do
§ 1o, do novo CPC que deixa
art. 1.021,
de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada".
Na hipótese, a Corte estadual inadmitiu o recurso especial com
base nas Súmulas n. 284 do STF e 7 do STJ, bem como por
considerar que o acórdão combatido estava em consonância
com o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal,
em repercussão geral (Tema 661).
Todavia, como já sinalizado nas decisões combatidas (fls. 6.627-
6.630
e
6.674-6.678),
tais
fundamentos
não
foram
impugnados, de modo específico, no agravo em recurso
.
especial
Inicialmente, observo que, ao contrário do sustentado pela
defesa, não se afirmou que a tese recursal estava fundada
.
em matéria constitucional
Com efeito, as decisões combatidas destacaram que constituía
erro grosseiro debater, em agravo em recurso especial, a
negativa de seguimento ao recurso com base em tema
, por ser cabível
julgado em repercussão geral pelo STF
, direcionado ao Tribunal
a interposição de agravo interno
a
, para tratar do tema.
quo
Em complemento, vejo que a defesa deixou de refutar, mais
, a apontada necessidade de interposição de agravo
uma vez
interno para questionar a aplicação do Tema n. 661 do STF pelo
Tribunal de origem, na decisão que negou seguimento à sua
irresignação.
Ademais, como já sinalizado nos atos decisórios prolatados, a
defesa não demonstrou qual seria a moldura fática
incontroversa, extraída do acórdão combatido, que dever
.
ser interpretada de modo distinto por esta Corte Superior
Dessa forma,
, a aplicação
não foi refutada, de modo concreto
da Súmula n. 7 desta Corte Superior, firme ao asseverar que a
simples afirmação de que o exame da pretensão recursal
demanda mera revaloração de provas não é bastante para
afastar o referido óbice sumular.
Logo, está correta a aplicação da Súmula n. 182 do STJ à
espécie.
Documento eletrônico VDA55993770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:25:05
Código de Controle do Documento: ad4e7933-3c6a-425e-b9ed-24035b4d1675

Do mesmo modo, foi devidamente motivada a rejeição dos embargos
de declaração, nos seguintes termos (fls. 6.883-6.885):
Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal,
art. 619
a oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o
aprimoramento da prestação jurisdicional, por meio da
retificação do julgado que se apresenta omisso, ambíguo,
contraditório ou com erro material.
São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade
de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão
embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.
A despeito das ponderações da embargante, não constato os
vícios suscitados.
Com efeito, o
proferido por este órgão colegiado foi
decisum
claro ao demonstrar que a defesa não impugnou, de modo
específico, as razões exaradas pelo Tribunal de origem para
.
inadmitir seu recurso especial
O acórdão proferido pela Sexta Turma desta Corte Superior
consignou que, tal como já havia sido sinalizado nas decisões
anteriores, "constituía erro grosseiro debater, em agravo em
recurso especial, a negativa de seguimento ao recurso com
, por
base em tema julgado em repercussão geral pelo STF
ser cabível
, direcionado ao
a interposição de agravo interno
Tribunal
, para tratar do tema" (fl. 6.815).
a quo
Destacou-se, ainda, que a defesa não rebateu, mais uma vez,
a indicada necessidade de interposição de agravo interno para
tratar do tema.
Além disso, o julgado evidenciou que o agravo em recurso
especial deixou de infirmar, de modo adequado, a aplicação do
óbice da Súmula n. 7 desta Corte Superior, uma vez que não
indicou qual seria a moldura fática incontroversa a admitir
.
interpretação distinta
Dessa forma, observo que a pretensão veiculada nestes
embargos
traduz
verdadeira
pretensão
de
novo
da matéria decidida, o que não é cabível no
julgamento
exame do recurso integrativo.
[...]
Ademais, quanto à suscitada contradição diante da redução da
pena-base de corréus dos ora embargantes, noto que as
decisões proferidas em favor de Moisés Araújo Nunes e Thiago
Henrique de Oliveira destacaram que, em relação a eles, foi
–
valorada negativamente apenas uma circunstância judicial
culpabilidade –, motivo pelo qual era desproporcional manter o
mesmo acréscimo estabelecido para o ora embargante Carlos
Rafael Rodrigues Moreira (com análise desfavorável da
.
personalidade, conduta social e culpabilidade)
Todavia, a leitura da sentença e do acórdão combatidos deixa
claro que, também em relação aos embargantes Caio Gabriel
Rodrigues Moreira e Caíque Daniel Rodrigues Moreira,
foram
consideradas
desfavoráveis
as
vetoriais
de
. Além disso,
personalidade, conduta social e culpabilidade
em relação ao último foram apontados dois registros pretéritos
caracterizadores de maus antecedentes, motivo pelo qual não
há desproporção na pena-base fixada.
Dessa forma, como as situações dos ora embargantes e dos
corréus são distintas, não há similitude fática a ensejar a
extensão dos efeitos das decisões proferidas em favor
destes.
À vista do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA55993770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:25:05
Código de Controle do Documento: ad4e7933-3c6a-425e-b9ed-24035b4d1675

Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.

conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não
conhecimento de recurso que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I,
do Código de
art. 1.030,
a,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Documento eletrônico VDA55993770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:25:05
Código de Controle do Documento: ad4e7933-3c6a-425e-b9ed-24035b4d1675

Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/
).
10/2018
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
4.

É como voto.
Documento eletrônico VDA55993770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:25:05
Código de Controle do Documento: ad4e7933-3c6a-425e-b9ed-24035b4d1675

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 2.832.516 / SP
Número Registro: 2025/0009938-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00008603120218260530 00052693920238260026 00057461020238260496 00061020520238260496
00061393220238260496 00061428420238260496 00063948720238260496 00064034920238260496
00064623720238260496 00064632220238260496 00064640720238260496 00066416820238260496
00075025420238260496 00222486220218260506 15008444120228260506 15071229220218260506
15077516620218260506
222486220218260506
52693920238260026
57461020238260496
61020520238260496
61393220238260496
61428420238260496
63948720238260496
64034920238260496
64623720238260496
64632220238260496
64640720238260496
66416820238260496
75025420238260496
8603120218260530
860312021826053000052693920238260026
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIO GABRIEL RODRIGUES MOREIRA
ADVOGADO : BENITON TEIXEIRA - SP271692
AGRAVANTE : CAIQUE DANIEL RODRIGUES MOREIRA
AGRAVANTE : CARLOS RAFAEL RODRIGUES MOREIRA
ADVOGADO : BENITON TEIXEIRA - SP271692
AGRAVANTE : JORGE EDUARDO DE SOUZA FERREIRA
ADVOGADO : CARLOS ROGÉRIO PINTO BRASIL - GO034714
AGRAVANTE : MOISE ARAUJO NUNES
AGRAVANTE : MURILO CESAR FURQUINI
AGRAVANTE : PAULO HENRIQUE CLAGNAN
Documento eletrônico VDA56279446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:47:00
Código de Controle do Documento: 8af558f7-c519-41b6-bdd1-40947eace6c5

AGRAVANTE : THIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE : JESSICA GABRIELLE RODRIGUES DE SOUZA
ADVOGADO : CÉSAR AUGUSTO MOREIRA - SP129373
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: B E B A
CORRÉU
: W F DA S S
CORRÉU
: S F DE A
CORRÉU
: R H DA S
CORRÉU
: J R E P
CORRÉU
: G A E DA S
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CAIO GABRIEL RODRIGUES MOREIRA
ADVOGADO : BENITON TEIXEIRA - SP271692
AGRAVANTE : CAIQUE DANIEL RODRIGUES MOREIRA
AGRAVANTE : CARLOS RAFAEL RODRIGUES MOREIRA
ADVOGADO : BENITON TEIXEIRA - SP271692
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JORGE EDUARDO DE SOUZA FERREIRA
ADVOGADO : CARLOS ROGÉRIO PINTO BRASIL - GO034714
INTERES.
: MOISE ARAUJO NUNES
INTERES.
: MURILO CESAR FURQUINI
INTERES.
: PAULO HENRIQUE CLAGNAN
INTERES.
: THIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JESSICA GABRIELLE RODRIGUES DE SOUZA
ADVOGADO : CÉSAR AUGUSTO MOREIRA - SP129373
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/04/2026
28/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Documento eletrônico VDA56279446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:47:00
Código de Controle do Documento: 8af558f7-c519-41b6-bdd1-40947eace6c5

Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56279446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:47:00
Código de Controle do Documento: 8af558f7-c519-41b6-bdd1-40947eace6c5